Tribunal: TJMT
Processo: 0015224-05.2015.8.11.0055
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015224-05.2015.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), RADIO MARCO ZERO LTDA - EPP - CNPJ: 01.105.259/0001-60 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
ACÓRDÃO DESPROVIDO
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ALEGAÇÃO CONTRADIÇÃO QUANTO A PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – VÍCIO CONSTATADO – REJEITADO PELO COLEGIADO EM SESSÃO – NECESSIDADE DE REFORMA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Se no acórdão há o vício apontado pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a contradição.

2. Vício sanado, embargos acolhidos com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº 179815/2016 – Id. 117768487 – pág. 49/54 e 117768488 – pág. 01/07 que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos interpostos pelas partes, mantendo a sentença de primeiro grau inalterada.

Alega o embargante (id. 117768488 – pág. 13/44), que o Acórdão incide em contradição, aduzindo que o apelante TV Fonte Agência de Publicidade Ltda-ME, suscitou a preliminar de nulidade da sentença por ilegitimidade passiva
ad causam,
uma vez que a demanda foi proposta em face da empresa Rádio Marco Zero Ltda.

O acórdão acolheu a preliminar, para declara nula a sentença, e após, ao analisar o mérito da questão, negou provimento a ambos recursos.

Nesse sentindo, encontra-se a contradição, uma vez que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, resta evidente que a matéria de mérito restou totalmente prejudicada.

Dessa forma, defende a existência de contradição entre anular a sentença com o retorno dos autos à origem para regular processamento, e o julgamento do mérito da controvérsia.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a contradição apontada.

Apresentado contrarrazões pelo Embargado em id.117768488 – pág. 20/21.

Verificado a ausência de informação, quanto os julgamentos da preliminar informada pelo embargante foram determinando para secretária certifica a respeito da analise da matéria em id. 117768488 – pág. 24.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº 179815/2016 – Id. 117768487 – pág. 49/54 e 117768488 – pág. 01/07 que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos interpostos pelas partes, mantendo a sentença de primeiro grau inalterada.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RAC – AÇÃO CIVIL PÚBLICO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ́- ACOLHIDA – MÉRITO - INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TORRE DE TRANSMISSÃO DE CANAIS TELEVISIVOS – AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E ALVARÁ CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONFIRMADA – DANOS MORAIS COLETIVOS – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Tratando-se de pessoas jurídicas autônomas e independentes entre si e não comprovada a apelante é representante da Radio Marco Zero, no serviço de retransmissão de televisão, é parte ilegítima para figurar no polo passivo na demanda, e, por corolário é nula a citação operada em seu nome.

Se o Ministro de Estado das Comunicações autorizou a empresa Rádio Marco Zero Ltda. a realizar serviço de transmissão e retransmissão de televisão no Município de Tangará da Serra, por meio da Portaria 93, de 18/01/2013, é imprescindível a licença ambiental de funcionamento, à luz do anexo ao Decreto Estadual 7.007/2006, e o Alvará do Corpo de Bombeiros, conforme exigência imposta pela Lei 8.399, de 22/12/2005.

Não obstante a transmissão de canais de televisão sem o licenciamento ambiental dê causa à imposição de multa, sobretudo se não tiver atendido o requisito de nocividade sonora e de prevenção à incêndio e pânico, in casu, a determinação para dar início aos dois procedimentos já atingiu o objetivo visado pelo parquet, de maneira que a condenação por danos morais coletivos seria capaz tão somente de onerar ainda mais o causador do dano. Dano moral não configurado na espécie.

Em suas razões recursais, o embargante defende a existência de contradição entre anular a sentença com o retorno dos autos à origem para regular processamento, e o julgamento do mérito da controvérsia.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a
ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
razão assiste à embargante,
quanto à contradição, conforme certificado pela servidora Sra. Kalia Ramos Miranda Farina – setor Taquigrafia, a preliminar foi afastada pelo colegiado, vejamos:

“[...]

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Há uma preliminar que já havíamos falando, acerca da questão de legitimidade, que nos afastamos, justamente pela teoria da aparência, já que eram sócios só de ambos.

Então, essa preliminar foi afastada.

Na questão do mérito, mantendo a sentença quanto à condenação da empresa e a não condenação pelos danos coletivos, em dissonância com o parecer do Ministério Público.

De acordo, Excelências?

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (1º VOGAL)

Estou de acordo.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2º VOGAL)

Estou de acordo.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (1º VOGAL/PRESIDENTE)

A Câmara por unanimidade negou provimento aos recursos, nos termos do voto da relatora.”

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
a fim
de sanar a contradição
apontada pelo Embargante, aplicando efeitos infringentes, somente quanto a preliminar de nulidade de sentença, para constar rejeitado pelo colegiado, mantendo o voto do mérito nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022